Tribunal: TJES
Processo: 5010602-36.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010602-36.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELADO: KARINA BERGAMINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANO MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença
proferida
nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais que declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa das rés, condenando-as à devolução integral das parcelas pagas e julgando improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em erro de fato ao considerar que o lote da compradora se situava na segunda etapa do empreendimento e se tal suposto equívoco seria apto a modificar a conclusão quanto à culpa pela rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A própria defesa das apelantes, em contestação, afirmou expressamente que o lote se encontrava na segunda etapa, tornando incontroversa a premissa fática adotada na sentença, sendo vedado comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium) em afronta à boa-fé objetiva (CPC, art. 5º).

Ainda que o lote estivesse na primeira etapa, as obras foram concluídas mais de um ano após o prazo contratual final, caracterizando inadimplemento das vendedoras.

A suspensão dos pagamentos pela compradora ocorreu posteriormente ao atraso, configurando hipótese de exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476).

Nos termos do art. 475 do Código Civil e da Súmula 543 do STJ, a rescisão por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral das parcelas pagas pelo comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado à parte adotar, em grau recursal, versão fática contrária àquela que afirmou em contestação, por força do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

O atraso na entrega da infraestrutura de loteamento além do prazo contratual, ainda que por mais de um ano, configura inadimplemento da vendedora e autoriza a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas pelo comprador, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 475 e 476; CPC, art. 5º; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2114137/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; TJ-AM, Agravo Interno Cível 0002657-87.2024.8.04.0000, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 19.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5014425-33.2020.8.13.0672, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 23.11.2023; TJES, Apelação Cível 048198740960, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5010602-36.2024.8.08.0030

A
PELANTE:
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

APELADO:
KARINA BERGAMINI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V
OTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
contra a r. sentença ID. n.º 13005152, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos e dano moral” ajuizada por
KARINA BERGAMINI
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; b) condenar as rés, ora apelantes, à devolução integral dos valores pagos pela autora, com os devidos acréscimos legais; e c) julgar improcedente a reconvenção apresentada pelas rés.

Nas suas razões recursais (ID 13005153), as apelantes sustentam, em síntese, que a sentença partiu de premissa fática equivocada. Alegam que o lote da apelada não se encontra na segunda etapa, como constou na sentença, mas sim na primeira etapa do empreendimento, a qual, segundo afirmam, teve suas obras concluídas em 24 de agosto de 2023. Com base nesse argumento, defendem que a culpa pela rescisão foi da apelada, que se tornou inadimplente. Pugnam pela reforma da sentença para julgar procedente a reconvenção, com a consequente autorização para retenção dos valores previstos no contrato.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 13005158), pugnando pela manutenção da sentença. Reiterou que o atraso na entrega do empreendimento foi superior a quatro anos e que a suspensão dos pagamentos foi uma consequência direta do inadimplemento das próprias apelantes.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Em breve histórico, denota-se dos autos que e
m sua petição inicial (ID 13004994), a autora,
ora apelada,
alegou ter adquirido o Lote 013, Quadra 0002, do empreendimento "Morada do Lago", em 04 de junho de 2018, cujo prazo para entrega da infraestrutura, já computada a prorrogação, findou-se em 04 de junho de 2022. Afirmou que, diante do inadimplemento das vendedoras, suspendeu o pagamento das parcelas após ter adimplido 67 prestações e buscou a rescisão contratual por culpa das rés, com a restituição total dos valores pagos.

As rés, ora apelantes, em sua contestação com reconvenção (ID 55214948), sustentaram que a culpa pela rescisão seria da autora, que se tornou inadimplente a partir de julho de 2023. Afirmaram que o lote da autora se encontrava na segunda etapa do loteamento e que a demora na conclusão das obras decorreu de fatores alheios, como a pandemia de COVID-19. Em sede de reconvenção, pleitearam a declaração de rescisão por culpa da compradora, com a aplicação das penalidades contratuais, como a retenção de parte dos valores pagos.

Após regular tramitação, o feito foi sentenciado pelo juízo
a quo
, tendo sido declarada a rescisão do contrato, com devolução da quantia até então quitada pelos requerentes, diante da inadimplência da requerida.

A controvérsia recursal cinge-se a um único ponto: aferir se a sentença incorreu em erro de fato ao considerar que o lote da autora/apelada estaria localizado na "segunda etapa" do empreendimento e se, caso existente tal erro, ele seria capaz de alterar a conclusão sobre a culpa pela rescisão do contrato.

As apelantes fundamentam todo o seu recurso na alegação de que o juízo
a quo
cometeu um equívoco ao afirmar que o lote da apelada se encontrava na segunda etapa do loteamento.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar. Ao analisar a contestação apresentada pelas próprias apelantes em primeira instância (ID 55214948), verifica-se que foram elas mesmas que, de forma expressa e inequívoca, informaram ao juízo que "o lote adquirido pelos requerentes encontra-se situado na segunda etapa do empreendimento". A sentença, ao adotar essa premissa fática, nada mais fez do que se basear em um fato tornado incontroverso pela própria defesa.

A conduta das apelantes de, em sede de apelação, contradizer fato por elas mesmas afirmado na instância originária, representa um claro
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório), que é vedado pelo ordenamento jurídico por violar o princípio da boa-fé objetiva, norteador das relações jurídicas e processuais (art. 5º do Código de Processo Civil). Não é lícito à parte adotar um comportamento processual e, posteriormente, adotar conduta diametralmente oposta e que contraria a legítima expectativa gerada.

Portanto, não há qualquer erro de fato na sentença a ser corrigido.

Ainda que assim não fosse, apenas para argumentar, mesmo que se considerasse a nova alegação de que o lote estaria na primeira etapa, a conclusão do julgado permaneceria inalterada.

O prazo final para a entrega de toda a infraestrutura do loteamento, conforme estipulação contratual, era
04 de junho de 2022
. A própria apelante junta aos autos o Termo de Conclusão de Obra da primeira fase, datado de
24 de agosto de 2023
. Ou seja, a entrega da suposta primeira fase ocorreu mais de um ano após o esgotamento do prazo contratual.

A inadimplência da autora/apelada, por sua vez, iniciou-se em
julho de 2023
. Fica evidente, portanto, que o inadimplemento das vendedoras/apelantes antecedeu, e em muito, a suspensão dos pagamentos pela compradora.

Com efeito, havendo compromisso contratual que estabelece de forma expressa as obras de infraestrutura do
loteamento
, a ausência de conclusão do empreendimento e obras assumidas dentro do prazo estabelecido representa descumprimento contratual, a ensejar a rescisão do contrato, nos termos do art. 475, do Código Civil.

Aplica-se ao caso a teoria da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Havendo o descumprimento contratual por parte das vendedoras, a suspensão do pagamento das parcelas pela compradora constitui exercício regular de um direito.

O
inadimplemento contratual da Apelante foi, então, o motivo da rescisão do contrato, estabelecida na sentença objurgada, com embasamento no artigo
475
do
CC
, não havendo que se falar em descumprimento por parte do comprador, como quer fazer crer a parte Apelante.

A consequência lógica do término da relação contratual por culpa da vendedora ré, é a restituição das partes, repita-se, ao status quo ante, mediante devolução das importâncias adimplidas pelo comprador, de forma integral, conforme súmula 543 do STJ:

Súmula nº 543 – Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Dessa forma, a culpa pela rescisão contratual deve ser, inequivocamente, atribuída às apelantes, o que atrai a aplicação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a restituição integral das parcelas pagas em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. SÚMULA N. 543 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula n. 543 do STJ). 2 . "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2114137 RJ 2022/0119873-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE. SÚMULA 568/STJ. POSSIBILIDADE. ATRASO DE OBRA. SÚMULA 543/STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O Código de Processo Civil, em seu art. 932, IV, prevê a possibilidade do julgador apreciar a matéria monocraticamente. Tal entendimento encontra-se sumulado pelo STJ, por meio da Súmula 568; 2. A devolução integral dos valores e cláusula de retenção, entende-se que havendo culpa exclusiva da vendedora no desfazimento do negócio deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelos compradores sem retenção de qualquer percentual, a teor da Súmula STJ n. 543; 3. O Agravante não logrou êxito na comprovação de excludente de sua responsabilidade, tampouco de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CC.; 4 . Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-AM - Agravo Interno Cível: 0002657-87.2024.8.04.0000 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. MELHORIA NA SITUAÇÃO JURÍDICA. INAPTIDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS . CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO VALORES. PROCEDÊNCIA. SÚMULA 543, DO STJ. CULPA EXCLUSIVA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTE EG. TJMG. - Ausente interesse na interposição de recurso inapto a gerar efetiva melhoria na situação jurídica do recorrente - Considerando o caráter eminentemente revisional deste Eg. Tribunal de Justiça, é vedado a parte requerente inovar no recurso, por caracterizar ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição - Nos termos da Súmula 543, do STJ, o atraso imotivado na entrega da obra de infraestrutura do loteamento enseja a rescisão contratual, por culpa exclusiva do vendedor e, por consequência, a restituição integral dos valores pagos ao comprador -Havendo compromisso contratual que estabelece de forma expressa as obras de infraestrutura do loteamento, a ausência de conclusão do empreendimento e obras assumidas dentro do prazo estabelecido representa descumprimento contratual, a ensejar a rescisão do contrato, nos termos do art. 475, do CC - A consequência lógica do término da relação contratual por culpa da vendedora ré, é a restituição das partes, repita-se, ao status quo ante, mediante devolução das importâncias adimplidas pelo comprador, de forma integral, conforme súmula 543 do STJ - O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais de nº 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, processados de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos, já se manifestou sobre a possibilidade de inversão da multa contratual quando estabelecida apenas para penalizar o comprador inadimplente - A situação vivenciada pelo autor extrapolou o mero aborrecimento, ainda que se trate de lote nu, tendo em vista a frustração quanto à expectativa gerada, bem como o sofrimento mental experimentado - A fixação do montante deve considerar o grau de culpa, a extensão do dano causado, bem como servir para evitar reiteração, em caráter pedagógico, sem se constituir valor exagerado que caracteriza enriquecimento sem causa. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014425-33.2020.8.13.0672, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 23/11/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023)

Na mesma linha, o entendimento d
este Egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica a devolução integral e imediata dos valores pagos pelos compromissários compradores
. 2. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação e, a partir de tal data, atualizado apenas pela taxa SELIC. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e Apelados MIKE VINICIUS PEREIRA DE MELO E MARIA ANGELA DOS SANTOS MELO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 07 de Dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198740960, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/01/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.